Tribunal: TJES
Processo: 0000520-96.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000520-96.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON DE JESUS ELIZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO
E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.

REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE AO
S
MÍNIMO
S
LEGA
IS
. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação ao homicídio qualificado consumado, revela-se correta a desvaloração a baliza “culpabilidade”, uma vez que o crime foi premeditado, assim como a vetorial “circunstância”, pois é plenamente possível a utilização de uma das qualificadoras do homicídio (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), para exasperar a pena, na primeira fase dosimétrica.

2. No que se refere ao delito de homicídio qualificado tentando , somente foi desvalorada a baliza “circunstâncias”, uma vez que o Magistrado deslocou uma das qualificadoras do homicídio, para primeira fase dosimétrica, o que é permitido.

3. Correta a negativação do vetor “circunstâncias”, no crime de lesão corporal grave, pois o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo, dentro do estabelecimento comercial, onde se encontravam inúmeras pessoas que foram alvejadas, e que não guardavam qualquer relação com os fatos, o que justifica a exasperação da pena-base.

4. Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução das penas-base aos mínimos legais.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000520-96.2019.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILSON DE JESUS ELIZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ADEILSON DE JESUS ELIZÁRIO
,

contra a sentença de fls. 374/378, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré-ES que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos V e VI, do CP, c/c art. 14, inciso II, do CP) e lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inciso II, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 26 (vinte e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de maio de 2019, no distrito de São Roque-ES, em Jaguaré-ES, a acusado, em unidade de desígnios com mais 03 (três) indivíduos não identificados, com vontade livre e consciente, com
animus necandi
e emprego de arma de fogo, matou a vítima JOSUÉ VARGAS DE JESUS, e tentou matar os ofendidos MICAEL PESSOA ROCHA e MACIEL BUZATTO ZORDENONI, só não conseguindo consumar o ato delituoso, por circunstâncias alheias à sua vontade.

De início, destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação do acusado, questionando apenas a dosimetria das penas-base.

Em relação ao crime de homicídio qualificado consumado (vítima JOSUÉ VARGAS DE JESUS), verifico que o Magistrado, na fase do art. 59, o CP, negativou as balizas “culpabilidade” e “circunstâncias”.

Quanto a culpabilidade, reputo correta a sua desvaloração, uma vez que o crime foi premeditado, bem como, após a vítima ser alvejada por disparos de arma de fogo e cair, ainda sofreu vários golpes de facão na região do seu crânio, a revelar o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado.

De igual modo, também entendo que é idônea a negativação da vetorial “circunstância”, pois é plenamente possível a utilização de uma das qualificadoras do homicídio (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), para exasperar a pena, na primeira fase dosimétrica. Nesse sentido:

“(...) N
o tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido bis in idem, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
Precedentes. (...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 678.325/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Indo adiante, no que se refere ao delito de homicídio qualificado tentando (vítima MACIEL BUZATTO ZORDENONI), vislumbro que somente foi desvalorada a baliza “circunstâncias”, uma vez que o Magistrado deslocou uma das qualificadoras do homicídio, para primeira fase dosimétrica, o que é permitido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

No que tange ao crime de lesão corporal de natureza grave (vítima MICAEL PESSOA ROCHA), também entendo como correta a negativação do vetor “circunstâncias”, pois o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo, dentro do estabelecimento comercial, onde se encontravam inúmeras pessoas que foram alvejadas, e que não guardavam qualquer relação com os fatos, o que justifica a exasperação da pena-base.

Diante disso, entendo que os patamares eleitos para as penas-base revelaram-se condizentes e proporcionais, com os elementos concretos dos autos, devendo ser mantidos.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que aludida pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Isto posto em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 5538076),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.